Tribunal: STF
Processo: ARE 642431
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.